Tribunal: TJES
Processo: 0002152-19.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002152-19.2019.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO MALAGUTTI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002152-19.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RENATO MALAGUTTI E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 199/210 que, nos autos da
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
RENATO MALAGUTTI e MARIA SOCORRO MUNIZ MALAGUTTI
em seu desfavor,

julgou:
i)
improcedente o pedido de pensionamento a título de dano material;
ii)
procedente o pedido de pensão vitalícia em favor da autora, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo; e
iii)
procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-as em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada autor.

Em razões de fls. 217/226, aduz o apelante que inexiste nexo causal entre o óbito do paciente e a omissão do Estado, uma vez que o
de cujus
não relatou em momento algum eventual histórico de doença cardiovascular ou hipertensão, tendo apenas narrado dores no ombro após exaustivo dia trabalhando na obra de um muro.

Também defende que no caso concreto deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessário a comprovação da culpa administrativa, o que não foi feito pelos apelados, já que não foi demonstrado que os agentes públicos deixaram de atuar dentro da técnica adequada afim de evitar o óbito do paciente.

Sustenta que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais foge à razoabilidade, devendo ser reduzido, bem como que a pensão vitalícia, acaso mantida, deve ser arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, por presumir-se que a renda auferida pela vítima era de 01 (um) salário mínimo e que ao menos 1/3 (um terço) seria utilizado para sua própria subsistência.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e de pensão vitalícia.

Contrarrazões às fls. 230/237 pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação carreada no id. 3980567, a douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002152-19.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RENATO MALAGUTTI E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 199/210 que,
nos autos da
ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada por
RENATO MALAGUTTI e MARIA SOCORRO MUNIZ MALAGUTTI
em seu desfavor,

julgou:
i)
improcedente o pedido de pensionamento a título de dano material;
ii)
procedente o pedido de pensão vitalícia em favor da autora, no valor mensal de 01 (um) salário mínimo; e
iii)
procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-as em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada autor.

De início, reputo necessário fazer um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

Na origem, os autores ajuizaram a presente ação reparatória alegando, em suma, que no dia 22/10/2017 o Sr. Lorival Malagutti estava trabalhando na reforma do imóvel de sua filha quando começou a sentir dores no peito, motivo pelo qual se dirigiu ao “Hospital Estadual Silvio Ávidos” e relatou na triagem que “
estava sentido algumas dores no braço direito até a região do peito, dormência nas extremidades do braço e relatou inclusive que achava que estava enfartando
”.

Salienta, no entanto, que o caso não foi classificado como urgente e que o falecido foi orientado a aguardar atendimento médico, oportunidade em que o próprio segurança do hospital teria relatado a ausência dos médicos aos finais de semana durante horário de jogo de futebol.

Nessa toada, pondera que quase duas horas após a chegada ao hospital, foi finalmente atendido e medicado, mas mesmo o Sr. Lorival tendo relatado que estava com dores no peito, consta do seu diagnóstico de atendimento que estava com dor no ombro após esforço repetitivo. Ademais, narra que os medicamentos ministrados não visaram combater o enfarto e que sobreveio o óbito às 23 horas do mesmo dia, tendo como causa “
edema pulmonar, cardiopatia hipertensiva sistêmica e hipertensão arterial sistêmica
”.

Assim, em razão da má prestação do serviço, ajuizaram a ação visando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de pensão mensal vitalícia, danos materiais e danos morais.

Após a instrução do feito, com a oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, foi proferida a sentença ora vergastada.

Irresignado, o réu interpôs o presente apelo (fls. 217/226) aduzindo que inexiste nexo causal entre o óbito do paciente e a omissão do Estado, uma vez que o
de cujus
não relatou em momento algum eventual histórico de doença cardiovascular ou hipertensão, tendo apenas narrado dores no ombro após exaustivo dia trabalhando na obra de um muro.

Também defende que no caso concreto deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessário a comprovação da culpa administrativa, o que não foi feito pelos apelados, já que não foi demonstrado que os agentes públicos deixaram de atuar dentro da técnica adequada afim de evitar o óbito do paciente.

Sustenta que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais foge à razoabilidade, devendo ser reduzido, bem como que a pensão vitalícia, acaso mantida, deve ser arbitrada em 2/3 (dois terços) do salário mínimo, por presumir-se que a renda auferida pela vítima era de 01 (um) salário mínimo e que ao menos 1/3 (um terço) seria utilizado para sua própria subsistência.

Desta forma, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e de pensão vitalícia.

Contrarrazões às fls. 230/237 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sobre a responsabilidade do requerido, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Vê-se que, como regra, adotou-se a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a do risco integral, já que o dever de indenizar ficou condicionado aos casos em que evidente a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro, ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva).

Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

A respeito, colaciono a jurisprudência da Corte Suprema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

No mesmo sentido está também o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em casos de erro médico por omissão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DOS DANOS MORAIS MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Precedentes do STF. 2. Não se olvida que o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de curar o paciente. 3. As provas dos autos revelam que, a despeito de não ser possível concluir pela existência de erro médico, uma série de condutas omissivas atribuíveis ao Estado foi determinante para o óbito da paciente. 4. É possível concluir a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do Estado, em não conceder tratamento necessário à paciente em tempo hábil à sua completa recuperação de modo a minimizar os riscos conhecidamente existentes, e o falecimento da paciente. (...) 7. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130126221, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MEDICO OCORRIDO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE QUE OS MÉDICOS FORAM OMISSOS OU ADOTARAM TÉCNICA DIVERSA DA CORRETA PARA O TRATO DA SAÚDE DA GENITORA DO APELANTE RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade ser de natureza objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa ou dolo. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil. 2. No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos da Administração Pública em dispensar o devido cuidado à genitora do apelante, está-se diante de discussão acerca de omissão específica dos agentes públicos, de modo que a responsabilidade é de natureza objetiva, pressupondo, para fins de caracterizar o ato ilícito, a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo do Município. Inexistindo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima circunstâncias estas que rompem o nexo de causalidade , surge para o ofendido o direito de ser indenizado. 3. Não havendo nos autos prova de que a médica apelada consultou a genitora do apelante nem lhe prescreveu qualquer tratamento ou medicação, afasta-se sua responsabilização. 4. Se ao acervo documental colacionado aos autos e a prova pericial produzida demonstraram que não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam a genitora do apelante, afasta-se a responsabilização do Estado do Espírito Santo. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080266745, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

No caso dos autos, em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Estado do Espírito Santo em dispensar o devido cuidado ao Sr. Lorival Malagutti, concluo que a responsabilidade é de natureza objetiva, e pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito. Contudo, já adianto que assiste razão ao apelante ao defender a inexistência de nexo causal.

Isto porque, ao analisar o “Boletim de Atendimento de Urgência” carreado à fl. 39, vejo constar a informação de que o motivo do atendimento é “dor torácica”, não havendo informações complementares, e no diagnóstico de atendimento juntado à fl. 47, consta da HDA (História da Doença Atual) que o paciente se encontrava com “
dor em região de ombro após esforço repetitivo
”, bem como as seguintes informações:

“ECTO: PACIENTE EM BOM ESTADO GERAL, ACIANOTICO, ANICTERICO, NORMOCORADO, HIDRATADO, AFEBRIL

NEURO: GLASGOW 15 (AO, RV5 RM6), PUPILAS ISOCORICAS E FOTORREAGENTES

ACV: BNF, RCR EM 2T, FC:I 90 BPM, PA: 120X80 MMHG, BOA PERFUSAO CAPILAR

AR: MV FISIOLOGICOS PRSENTES SEM RA. FR: 14 1RPM

ABDOME: ATIPICO, FLACIEO, RHA+, SEM MASSA OU VICEROMEGALIA, INDOLOR A PALPAÇÃO

SUPERFICIAL E PROFUNDA. AUSENCIA DE IRRITAÇÃO PERITONEAL

MMII: AUSENCIA DE EDEA, SEM SINAIS DE NP”.

Contudo, a informação de que o motivo do atendimento foi “dor torácica”, por si só, não permite concluir que o
de cujus
apresentava sinais de infarto, ou foi teve sua classificação feita erroneamente na triagem. As demais informações utilizadas como base para a fundamentação da sentença, com a devida vênia, decorrem tão somente de informações constantes da própria petição inicial e do depoimento prestado pelos familiares do falecido.

As demais testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento se restringiram a confirmar a costumeira demora de atendimento no pronto socorro do hospital, o que não se mostra como ponto nodal do presente caso.

Em resumo, não consta dos autos qualquer evidência de que a conduta dos profissionais da saúde tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro do Sr. Lorival.

Ademais, impera relevar que o falecido efetivamente trabalhou em uma obra na casa de sua filha durante o dia em que sentiu as dores, o que foi ressaltado na própria petição de ingresso.

Ora, em casos como estes, que envolve a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade. Contudo, essa prova não foi realizada no feito, o que inviabiliza uma análise mais aprofundada, já que este Relator não possui conhecimento técnico e específico.

Como é de curial sabença, o serviço médico não tem caráter de obrigação de resultado, e sim de meio, sendo necessária, para a verificação de ato ilícito, a comprovação de que não foram tomadas as medidas técnicas disponíveis para o objetivo de atender adequadamente o paciente, o que entendo não ter ocorrido.

Assim, embora me convalesça da dor dos familiares, me convenço no sentido de que a responsabilidade estatal não restou satisfatoriamente demonstrada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Como consequência, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002152-19.2019.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: RENATO MALAGUTTI E OUTROS

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SUPOSTO ERRO MÉDICO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

2.
Caso concreto em que se discute suposto erro médico consistente na omissão dos prepostos do Estado do Espírito Santo em dispensar o devido cuidado a paciente que veio à óbito, de modo que a responsabilidade estatal pressupõe a identificação do nexo de causalidade entre o dano e o ato omissivo para fins de caracterizar o ato ilícito.

3.
Não há, nos autos, qualquer evidência de que a conduta dos médicos e profissionais da saúde tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro do
de cujus
.

4.
Em casos que envolvem a prestação de serviço na área de saúde, de fundamental importância a realização de perícia técnica, onde se pode avaliar a qualidade do serviço, e se ele atendeu ou não às normas técnicas próprias da atividade, o que não se verificou.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.